Tribunal: STF
Processo: Rcl 68829
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 22 de novembro de 2024, julguei procedente o pedido para cassar ato prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo n. 0012638-19.2016.5.15.0016, ante inobservância do decidido na ADPF 324.



    Subsequentes declaratórios acabaram rejeitados.



    Sobreveio agravo interno, protocolado pela própria reclamante, cuja desistência foi homologada ante a insubsistência do ato reclamado, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho, ao reanalisar o caso, julgou improcedentes os pedidos veiculados no processo trabalhista.



    A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 12 de março de 2025.



    Por intermédio da petição n. 34.717/2024, protocolada após o arquivamento do processo, a beneficiária opôs embargos de declaração, arguindo omissão na análise do pedido de modulação dos efeitos da decisão, formalizado em manifestação anterior (petição n. 19.129/2025) e reiterado na contraminuta ao agravo interno. Conforme argumenta, a alteração do pronunciamento do Tribunal de origem decorreu da determinação de observância automática do que assentado na ADPF 324, “sem nova análise da fraude constatada na terceirização da relação de trabalho.” Diz pertinente a salvaguarda de direitos trabalhistas já reconhecidos, com pagamento de verbas salariais e rescisórias e reconhecimento de tempo de contribuição previdenciária para fins de aposentadoria. Pleiteia a modulação da eficácia do pronunciamento e, sucessivamente, “a reabertura da discussão”, assegurado o exercício da ampla defesa.



    2. Além de a requerente, parte beneficiária, não haver formalizado recurso no momento processual adequado, tem-se, a esta altura, o julgamento definitivo da controvérsia e o encerramento da jurisdição.



    Com a homologação da desistência do agravo interno protocolado pela reclamante, no que esvaziado o interesse recursal ante a reforma do ato do Tribunal de origem, operou-se a coisa julgada.



    Mostra-se, portanto, inadequado o pedido formulado, a ensejar o não conhecimento dos embargos de declaração apresentados.



    3. Não conheço dos embargos de declaração.



    4. Ante o trânsito em julgado, retorne-se o processo ao arquivo.



    5. Intime-se. Arquive-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente